Tribunal: STF
Processo: RE 1433321
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 10. p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE ATO COATOR - REJEITADAS – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – DESCABIMENTO - MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER DOS OSSOS – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 196 DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Não há falar em inadequação da via eleita, se com a inicial vieram os documentos necessários a comprovação do direito alegado. 



    Não pode o impetrante ter seu acesso à Justiça negado por não ter a autoridade coatora emitido um ato formal com a recusa de fornecimento do medicamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. 



    Conforme Tema n.º 793, do STF, a responsabilidade dos entes federados para o fornecimento de medicamentos é solidária. A inclusão da União no polo passivo somente é obrigatória quando o fármaco pretendido não possuir registro na ANVISA, situação que não se apresenta no caso dos autos. 



    O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental a todas as pessoas, é indissociável do direito à vida, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, em favor de pessoa necessitada, nos termos do artigo 196, da CF. 



    Nas demandas propostas após 25/04/2018 em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo SUS, devem ser observadas as teses firmadas no REsp n.º 1.657.156/RJ: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento; V - Se o relatório médico atestou a impossibilidade de substituição do medicamento prescrito, deve ser confirmada a liminar que determinou o fornecimento do fármaco pretendido.”



    A Vice-Presidência do TJMS determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, por entender que (eDOC 11, p. 11):



    “(...) observando que no caso o medicamento objeto do pedido inicial não está padronizado nas listas do SUS (Parecer NAT f. 163 – autos de origem), o acórdão recorrido contraria a nova orientação firmada pelo STF quanto aos temas 793 e 500, razão pela qual determino, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, a remessa dos autos ao órgão prolator, para o reexame que entender cabível, em juízo de retratação.”



    A 3ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul exerceu juízo de retratação, nos termos do voto do 1º vogal, cujo acórdão restou assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FÁRMACO NÃO INCLUÍDO NO RENAME - LIMINAR CONCEDIDA – RETRATAÇÃO RELATOR PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - REGISTRO DO MEDICAMENTO JUNTO A ANVISA – TEMAS E AFETOS RECENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DOS AUTOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL – SAÚDE COMO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO - SOLIDÁRIO - POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DE CADA ENTE PÚBLICO - SEGURANÇA CONCEDIDA E CONFIRMADA. Em sessão realizada em 8/6/2022, "A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator." Não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. (acórdão publicado no DJe de 13/6/2022).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 23, II; 196 e 198, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, aduz-se, em suma, que (eDOC 22, p. 8):



    “(...) o Estado não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação (União) figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e eventual ressarcimento, ante os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” 



     O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente